Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702884-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR DA CONCEICAO DE ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA D E S P A C H O Intime-se o recorrente para comprovar a concessão da justiça gratuita, como asseverado na peça recursal, ou, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, realizar o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator